Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-63.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000034-63.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREUZILDA CONCEICAO DE MORAIS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE LOURDES ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
ROBSON MENDES MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDICAÇÃO NOMINAL E EXPRESSA DE BENEFICIÁRIO. EX-CÔNJUGE. DIVÓRCIO SUPERVENIENTE AO ATO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO FORMAL. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA PRIVADA. NATUREZA JURÍDICA DE ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. CAPITAL SEGURADO QUE NÃO INTEGRA A HERANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em sede de ação de consignação em pagamento, na qual se discutia a legitimidade para o recebimento de indenização securitária decorrente de óbito acidental. O segurado, ao contratar a apólice, indicou nominalmente sua então esposa como beneficiária de 100% do capital. Sobreveio o divórcio das partes, averbado 29 dias antes do
sinistro.
O juízo de primeiro grau julgou extinta a obrigação da seguradora e determinou o pagamento do montante à genitora do falecido (herdeira legítima), sob o argumento de que a dissolução do vínculo matrimonial operaria a exclusão automática da beneficiária indicada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se o divórcio opera a revogação tácita ou automática da indicação de beneficiário realizada de forma nominal e expressa em contrato de seguro de vida; b) se a regra de rateio legal prevista no art. 792 do Código Civil prevalece sobre a vontade declarada do estipulante quando esta não foi alterada formalmente após a mudança do estado civil.

III. Razões de decidir

3. O contrato de seguro de vida constitui estipulação em favor de terceiro, regido pela ampla liberdade de indicação do beneficiário por parte do segurado, conforme disciplina o art. 791 do Código Civil.

4. Por expressa disposição legal constante no art. 794 do Código
Civil ,
o capital segurado não é considerado herança para nenhum efeito de direito, o que afasta a incidência das regras de vocação hereditária quando existe beneficiário validamente instituído no instrumento contratual.

5. A indicação nominal da apelante como destinatária de 100% da indenização cria um vínculo obrigacional objetivo que não se desfaz pela mera alteração do estado civil. A qualificação de "esposa" no termo de nomeação possui caráter meramente descritivo, e não condicional, prevalecendo a identificação da pessoa física eleita pela afeição do segurado.

6. O divórcio não induz à revogação automática da beneficiária. Exige-se, para a modificação do rol de agraciados, um ato formal e específico do segurado junto à seguradora ou estipulante. O transcurso de 29 dias entre a averbação do divórcio e o óbito, sem que o segurado tenha promovido qualquer alteração na apólice, reforça a manutenção da vontade original de amparar a ex-esposa.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que deve ser respeitada a cláusula contratual mediante a qual o segurado estabeleceu livremente o beneficiário, não cabendo ao Judiciário presumir a exclusão de ex-cônjuge indicado nominalmente

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e declarar a Sra.
CREUZILDA CONCEIÇÃO DE MORAIS RIBEIRO
como a legítima beneficiária da totalidade do seguro.

Teses de julgamento:

"1. O divórcio não opera a exclusão automática de beneficiário indicado nominalmente em apólice de seguro de vida.

2. Inexistindo alteração formal da indicação pelo segurado após a dissolução do vínculo matrimonial, deve prevalecer a autonomia da vontade expressa no contrato, sendo inaplicável a regra de rateio legal do art. 792 do Código Civil diante da ausência de lacuna na designação."

Dispositivos relevantes citados:

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), artigos
791 ,
792 e 794.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000034-63.2024.8.05.0103, figurando como apelante CREUZILDA CONCEIÇÃO DE MORAIS e apelada MARIA DE LOURDES ALMEIDA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e declarar a Sra.
CREUZILDA CONCEIÇÃO DE MORAIS RIBEIRO
como a legítima beneficiária da totalidade do seguro
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado

eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA